Tribunal: TJSP
Processo: 1012746-05.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de serviços de monitoramento eletrônico de imóvel, com instalação de câmeras, alarmes e circuito fechado de televisão. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação de cobrança, fundada em responsabilidade civil contratual, imprescindível é a prova do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de serviços de monitoramento eletrônico de imóvel, com instalação de câmeras, alarmes e circuito fechado de televisão. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação de cobrança, fundada em responsabilidade civil contratual, imprescindível é a prova do vínculo obrigacional preexistente entre as partes, sendo indispensável a juntada do respectivo instrumento caso a contratação tenha se formalizado por escrito, e deste ônus a autora se desincumbiu. Demais documentos, comprobatórios das alegações decorrentes desse vínculo primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser juntados na réplica se não houver má-fé, e desde que assegurado o contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado. Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo. Precedentes do STJ.
2. Prestação do serviços e aquisição de equipamentos. Comprovação da contratação e disponibilização dos serviços e dos bens, sem a necessária contraprestação da parte ré.
3. Suspensão do contrato em razão do inadimplemento. Cobrança da mensalidade durante o período. Inadmissibilidade. Enriquecimento ilícito da contratada, que receberia por um serviço que não foi prestado.
4. Cláusula penal. Contrato com prazo determinado. Resolução por inadimplência a implicar o pagamento equivalente a 50% do valor das parcelas restantes para conclusão do prazo, sem prejuízo dos valores inadimplidos. Inocorrência de excesso. Prefixação da indenização abaixo do limite legal, que é o valor total da obrigação principal. Responsabilidade da contratante, que deu causa à resolução, em indenizar os custos operacionais da contratada, e que não diluídos nas prestações, em razão da antecipação da extinção. Havendo, porém, um segundo contrato expandindo os serviços, a avença deve seguir a mesma lógica, sendo descabida a imposição de multa em valor único e fixo.
5. Locação de equipamentos. Indenização decorrente da não devolução. Parte autora não comprova o valor do equipamento cobrado e tampouco que tentou recuperá-lo da parte ré. Cobrança indevida.
6. Sentença de procedência reformada, para excluir a cobrança do serviço durante o período de suspensão contratual, reduzir o valor da multa fixada no segundo contrato e excluir a indenização decorrente da não devolução do equipamento alugado, observando-se que correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, visto que a conta trazida pela autora contém valores atualizados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012746-05.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante STEFANI
ZANINI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVTRÔNICA SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037
Apelante: Stefani Zanini Silva
Apelado: Servtrônica Segurança Eletrônica Ltda
Comarca: Araraquara
Juiz(a): João Roberto Casali da Silva
Voto no 7159
Apelação. Ação de cobrança de serviços de monitoramento
eletrônico de imóvel, com instalação de câmeras, alarmes e
circuito fechado de televisão. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação de
cobrança,
fundada
em
responsabilidade
civil
contratual,
imprescindível é a prova do vínculo obrigacional preexistente
entre as partes, sendo indispensável a juntada do respectivo
instrumento caso a contratação tenha se formalizado por escrito, e
deste ônus a autora se desincumbiu. Demais documentos,
comprobatórios
das
alegações
decorrentes
desse
vínculo
primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito
da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da
parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser
juntados na réplica se não houver má-fé, e desde que assegurado o
contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado.
Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo.
Precedentes do STJ.
2. Prestação do serviços e aquisição de equipamentos.
Comprovação da contratação e disponibilização dos serviços e dos
bens, sem a necessária contraprestação da parte ré.
3. Suspensão do contrato em razão do inadimplemento.
Cobrança da mensalidade durante o período. Inadmissibilidade.
Enriquecimento ilícito da contratada, que receberia por um serviço
que não foi prestado.
4. Cláusula penal. Contrato com prazo determinado. Resolução
por inadimplência a implicar o pagamento equivalente a 50% do
valor das parcelas restantes para conclusão do prazo, sem prejuízo
dos valores inadimplidos. Inocorrência de excesso. Prefixação da
indenização abaixo do limite legal, que é o valor total da obrigação
principal. Responsabilidade da contratante, que deu causa à
resolução, em indenizar os custos operacionais da contratada, e
que não diluídos nas prestações, em razão da antecipação da
extinção. Havendo, porém, um segundo contrato expandindo os
serviços, a avença deve seguir a mesma lógica, sendo descabida a
imposição de multa em valor único e fixo.
5. Locação de equipamentos. Indenização decorrente da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
3
devolução. Parte autora não comprova o valor do equipamento
cobrado e tampouco que tentou recuperá-lo da parte ré. Cobrança
indevida.
6. Sentença de procedência reformada, para excluir a cobrança
do serviço durante o período de suspensão contratual, reduzir o
valor da multa fixada no segundo contrato e excluir a indenização
decorrente da não devolução do equipamento alugado, observando-
se que correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da
ação, visto que a conta trazida pela autora contém valores
atualizados. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou
procedente ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.586,16, com
correção monetária, pela Tabela Prática TJSP, desde os vencimentos das parcelas e juros
legais, de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a justiça gratuita que lhe
fora concedida (fls. 306/311).
A ré, ora apelante, alega, em síntese que: a) os documentos
juntados pela autora em sua réplica deveriam ter acompanhado a petição inicial, seja
porque já estavam em seu poder, seja porque eram indispensáveis, o que teria prejudicado
sua defesa; b) ainda sim, a aquisição de equipamentos pela ré dependeria do envio de
proposta pela autora, documento que não foi juntado; c) não há comprovação documental
da data da resolução contratual; d) o contrato no 885 é de adesão e impõe desvantagem
considerável à contratante, sendo nulas as cláusulas que preveem (i) multa de 50%,
decorrente da extinção por inadimplemento, a incidir sobre o valor das parcelas restantes
do contrato com prazo determinado (cláusula 11a, § 1o), (ii) pagamento do serviço durante a
suspensão contratual (cláusula 11a, § 2o), (iii) a rescisão pela contratada, após a suspensão
do contrato, no momento em que bem entender, pois enquanto não rescindindo a
contratada continuaria a cobrar as prestações sem prestar o serviço (cláusula 11a, § 3o); e)
igualmente, no segundo contrato que expande a prestação de serviços, a multa de R$
950,00 é abusiva, considerado o valor da prestação mensal (cláusulas 2a e 11a); f) o
dispositivo da sentença determina a correção monetária desde os vencimentos, porém o
valor apresentado pela autora já estava atualizado. Por tudo isso, pugna pelo indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
4
da petição inicial ou, no mérito, declaração de nulidade das cláusulas invocadas ou,
subsidiariamente, exclusão do pagamento da prestação durante a suspensão e redução das
multas a 5% sobre as prestações restantes (fls. 314/323).
Embora intimada, a autora não apresentou contrarrazões (fl.
327).
Recurso tempestivo, regularmente processado, isento de
preparado em razão da justiça gratuita concedida à ré (fl. 78).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Na sua petição inicial, a autora alega que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imóvel com
locação de alarme e CFTV e, diante do inadimplemento da contratante, ajuizava a presente
ação de cobrança. Instruiu a petição inicial (fls. 1/3) com instrumentos contratuais (fls.
14/27), notificação extrajudicial para resolução amigável das avenças (fls. 28/29), e
planilha de cálculo (fl. 32).
Em contestação, a ré alegou a falta de documentos
indispensáveis à demanda, afirmando, no mérito, a falta de comprovação de aquisição de
equipamentos cobrados, da efetiva prestação dos serviços, bem como abusividade das
cláusulas contratuais (fls. 58/69).
Em réplica, a autora rebateu a defesa (fls. 82/89) e juntou
documentação comprobatória de suas alegações (fls. 90/298).
Foi a ré então intimada, nos seguintes termos: “NOTA DE
CARTÓRIO: autos com vista para manifestação em quinze (15) dias, sobre os novos
documentos juntados pela autora (artigo 437, parágrafo 1.o, do CPC)" (fl. 302), vindo a
alegar, apenas, que não se tratava de documentos novos, e por isso deveriam ter
acompanhado a petição inicial, havendo prejuízo à sua defesa (fls. 303/305).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
5
2. Discorrendo sobre o art. 320 do CPC, Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram que:
“A indispensabilidade da juntada do documento com petição inicial é
aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão
deduzida em juízo.(...) Caso esteja ausente um desses documentos, o juiz
deverá mandar juntá-lo (CPC 321 caput), sob pena de indeferimento da
petição inicial (CPC 321 par. único). A norma não trata de outros
documentos, necessários ao deslinde da causa (mérito), mas não à
admissibilidade da petição inicial, como, por exemplo, os que dizem
respeito à prova dos fatos alegados pelo autor (v.g., recibo, se o autor alega
que a dívida foi paga). Neste caso, trata-se de questão de mérito, isto é, o
fato não provado com documento que poderia ter sido juntado à inicial, o
que poderá acarretar a improcedência do pedido.” (in Código de Processo
Civil Comentado, 17a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.
1.035/1.036)
Na ação de cobrança, fundada em responsabilidade civil
contratual, imprescindível é a prova do vínculo obrigacional preexistente entre as partes,
sendo indispensável a juntada do respectivo instrumento caso a contratação tenha se
formalizado por escrito, e deste ônus a autora se desincumbiu (fls. 14/27).
As demais alegações, decorrentes desse vínculo primordial,
não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, os
respectivos documentos comprobatórios poderiam ter sido apresentados na réplica, ainda
que preexistentes e em poder da autora no momento do ajuizamento da ação.
De fato, não se trata de documentos novos, porém, perfilha-se
do entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, fundado na ideia de que o
processo é instrumento e não um fim em si mesmo, de modo que o excessivo formalismo
há de ser afastado, admitida a juntada de documentos preexistentes após a inicial ou
contestação, desde que (i) não se trate de documento indispensável, (ii) não haja má fé na
ocultação do documento, (iii) seja ouvida a parte contrária. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS
A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
6
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA
"C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de
documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos
supervenientes.
2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não
deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos
indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser
flexibilizada.
[...]
4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos
nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. (REsp
1070395/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2010,
DJe 27/09/2010)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a
contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à
propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja
ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. (AgRg no Agravo
em REsp 435.093/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)
Foi exatamente o que ocorreu nos autos: os documentos
juntados com a réplica não eram indispensáveis; não houve ocultação, mas sim
apresentação para rebater as alegações vertidas em contestação; tendo sido facultada à ré a
manifestação sobre eles, o que significa dizer, por decorrência lógica, a possibilidade de se
manifestar sobre as alegações que tais documentos pretendiam comprovar.
A ré, no entanto, simplesmente alegou juntada extemporânea
e afirmou o prejuízo à sua defesa, alegação formalista de quem, evidentemente, não pode
opor fato modificativo ou extintivo ao direito alegado, pois, pudesse, certamente o faria.
É dizer: nada impediu a ré de exercer, de maneira ampla, sua
defesa.
E ainda que assim não fosse, e se entendesse que os
documentos juntados na réplica eram indispensáveis, o juiz não poderia indeferir de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
7
a petição inicial, mas sim determinar a emenda, para em seguida colher-se a manifestação
da ré, o que, procedimentalmente, foi observado, pois, reitere-se, após a réplica facultou-se
a manifestação da ré.
3. A contratação, a prestação do serviço e a compra dos
equipamentos restaram incontrovertidas, não só pela falta de impugnação específica, mas
pela prova documental juntada pela autora.
3.1. A contratação do serviço foi comprovada:
(i) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de
monitoramento eletrônico com locação, no 885, em 21.05.2019, no qual estipulou-se o
prazo de vigência de 36 meses, com prestações mensais de R$ 160,00 (fls. 14/22);
(ii) em aditivo também firmado 21.05.2019, contratou-se a
expansão do serviço contratado, a fim de possibilitar o monitoramento de alarme integrado
a circuito fechado de televisão (CFTV), no qual estipulou-se o prazo de vigência de 12
meses, com prestações mensais de R$ 80,00 (fls. 25/27);
(iii) firmou-se, em 31.05.2019, um adendo contratual, para o
fim de acrescer equipamentos ao sistema (fls. 23/24).
3.2. O serviço foi efetivamente prestado:

(i) relatório de pós instalação assinado pela ré, em
14.06.2019, indica que a partir desta data o sistema estava operando plenamente (fls. 118);
(ii) relatório de eventos de alarmes indica que a ré realizava
rotineiramente a ativação e desativação do sistema (fls. 133/283), destacando-se que a
instalação do sistema se iniciou em 04.06.2019 (fl. 133), e que o monitoramento foi
desabilitado em 18.09.2019 (fls. 271), em razão da suspensão do contrato, tendo assim
permanecido até 30.09.2019 (fls. 283), data a partir da qual não consta nenhum outro
registro.
3.3. A compra dos equipamentos e serviço de instalação foi
demonstrada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
8
(i) aquisição de equipamento que, em princípio seriam
locados, e respetiva mão de obra de instalação, proposta 031739, nos valores de R$
2.810,49 e R$ 400,00, com vencimentos em 18.07.2019, conforme orçamento assinado
pela ré (fls. 94/95) e boleto para pagamento nos valores de R$ 2.804,01 e R$ 400,00 (fls.
290 e 298);
(ii) aquisição equipamento proposta 031790, no valor de R$
506,87, dividido em três parcelas de R$ 168,96, com vencimentos em 18.07.2017,
17.08.2019, 16.09.2019, conforme orçamento assinado pela ré (fls. 101/102) e boletos nos
valores de R$ 168,42 (fls. 291/293).
4. Cabe ainda analisar as alegadas abusividades das cláusulas
contratuais e seus reflexos na cobrança do seguintes débitos (planilha a fl. 32):
4.1. Pelo serviço prestado, de locação e monitoramento de
alarme + CFTV, a autora está cobrando o valor de R$ 160,00 (proporcional), com
vencimento em 30.07.2019 (boleto de fl. 294), e os valores de R$ 240,00 com vencimentos
em 10.08.2019 (boleto de fls. 295), 10.09.2019 (boleto de fl. 296) e 10.10.2019 (não há
boleto de cobrança).
Considerando que os pagamentos deveriam ser feitos no dia
10 do mês subsequente à prestação do serviço (cláusula 9a do contrato no 885, fl. 17),
corretas as cobranças com vencimentos até 10.09.2019, porém, não assim a cobrança de R$
240,00 com vencimento em 10.10.2019, visto que o serviço foi suspenso em 18.09.2019
em razão do inadimplemento (fl. 271).
A suspensão do contrato, nessas circunstâncias, funciona
como uma espécie de advertência ao contratante, porém, durante o período, o serviço, que
não é prestado, não pode ser cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito da contratada,
vulneração da boa-fé objetiva e função social do contrato, razão porque a cláusula 11a § 2o
do contrato no 885 é nula (fl. 17).
Ademais, tal previsão, quando combinada com a cláusula 11a
§ 3o (fl. 17), impõe ao contratante desvantagem excessiva, pois, após a suspensão, ficaria
ao arbítrio da contratada decidir a data da resolução e, enquanto não resolvido, a contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
9
continuaria a cobrar as prestações sem prestar o serviço.
Assim, para bem equalizar a situação, é devida a cobrança
relativa aos 17 primeiros dias de setembro de 2019, o que equivale a R$ 136,00,
considerando-se o contrato extinto em 30.09.2019, data a partir da qual não consta
nenhum outro registro no relatório de eventos (fl. 283).
4.2. Sobre a cobrança de multa, o contrato no 885, com
vigência de 36 meses, prevê na cláusula 13a (fl. 18), que a resolução por inadimplência
implica pagamento equivalente a 50% do valor das parcelas restantes para conclusão do
prazo, sem prejuízo dos valores inadimplidos.
Assim, considerando que o sistema operou por 4 meses
(junho, julho, agosto e setembro de 2019), restando 32 meses para o término do prazo, a
multa de R$ 2.560,00 (50% de R$ 160,00 x 32 meses) observa a estipulação contratual,
fundada em norma que faculta às partes a prefixação de perdas e danos através da cláusula
penal.
Não há se falar em excesso, seja porque fixada abaixo do
limite legal, que é o valor total da obrigação principal, seja porque é razoável considerar
que os custos operacionais da contratada -- que mantém central 24 horas por dia, com toda
uma estrutura de funcionários para monitoramento, técnicos e viaturas em caso de disparos
de alarmes -- são diluídos nas prestações. Daí porque, dando causa à resolução do contrato
antes de findar o prazo, a contratante há de responder por esses custos não diluídos, ainda
que se considere a aplicação da legislação consumerista, pois o que se veda é a colocação
do consumidor em situação de extrema desvantagem, o que não ocorre se o equilíbrio
econômico -- custos e vantagens de ambas as partes -- é observado.
Ocorre que o contrato no 885 teve seu objeto ampliado, por
avença diversa, para a prestação de monitoramento de alarme integrado a circuito fechado
de televisão (CFTV), com parcelas de R$ 80,00, com prazo de 12 meses, prevendo na
cláusula 11a multa única R$ 950,00 em caso de rescisão (fl. 27).
Este valor sim admite redução equitativa, visto que a
aplicação da penalidade haveria de seguir a mesma lógica do contrato no 885. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
10
considerando que o sistema operou por 4 meses (junho, julho, agosto e setembro de 2019),
restando 8 meses para o término do prazo, a multa há de ser reduzida para de R$ 320,00
(50% de R$ 80,00 x 8 meses).
4.3. Quanto à cobrança pela aquisição de equipamentos e mão
de obra de instalação, não há qualquer reparo a ser feito na conta apresentada, uma vez
comprovada a dívida, conforme item 3.3. acima, sem que a ré tenha demonstrado o
adimplemento.
4.4. No concernente à cobrança pela não devolução de
equipamento locado, no valor de R$ 45,18, não há nos autos qualquer comprovação acerca
do bem a que este valor refere (a proposta 031736, assinado pela ré, fls. 121/122, não traz
qualquer informação nesse sentido), e tampouco que a autora tenha se dirigido ao local
para retirá-lo, visto que não há disposição contratual a impor à ré a obrigação de levá-lo até
a sede da autora.
5. Portanto, o recurso é parcialmente provido, para: (a)
reduzir a prestação de locação e monitoramento vencida em 10.10.2019, de R$ 240,00 para
R$ 136,00; (b) reduzir a multa contratual fixada em 16.10.2019, de R$ 3.510,00 para R$
2.880,00 (R$ 2.560,00 + R$ 320,00); (c) excluir a indenização por equipamento não
devolvido fixada em 17.10.2019, no valor de R$ 45,18. No mais fica mantida a conta
trazida com a inicial (fl. 32), observando-se que a correção monetária fixada na sentença há
de incidir a partir do ajuizamento da ação, e não dos vencimentos, visto que os valores já
estavam atualizados.
Caracterizando-se a sucumbência recíproca, mas em maior
medida da parte ré, e observada a gratuidade da justiça que lhe fora concedida, ficam as
partes, autora e ré, condenadas a arcar com as custas e despesas processuais na proporção
de 10% e 90%, respectivamente. Mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, a parte autora arcará com os honorários do advogado da parte ré no
percentual de 10% sobre tal montante, e a parte ré arcará com os honorários do advogado
da parte autora no percentual 90%, vedada compensação, já considerada esta fase recursal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-05.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 7159 - R
11
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator